Tribunal: TJMT
Processo: 1000829-13.2022.8.11.0033
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000829-13.2022.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSE CICERO DA SILVA - CPF: 063.676.674-82 (APELANTE), FERNANDA MAY - CPF: 012.477.801-12 (ADVOGADO), GRECION RIBEIRO DE CARVALHO - CPF: 003.621.841-35 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSIETE VIEIRA DANTAS (TERCEIRO INTERESSADO), JOSIETE DA SILVA - CPF: 099.246.954-61 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME DE AMEAÇA CONTRA A MULHER NO AMBIENTE DOMÉSTICO E/OU FAMILIAR E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DE AMBOS OS DELITOS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS – RELEVÂNCIA DA PALAVRA COERENTE DA VÍTIMA – CONJUNTO PROBATÓRIO ASSAZ A SUBSIDIAR O ÉDITO CONDENATÓRIO – PRECEDENTES DO STJ – 2. ALMEJADA A REVOGAÇÃO DO
SURSIS
– INVIABILIDADE – CARÁTER FACULTATIVO QUE É EXERCIDO NA FASE DA EXECUÇÃO PENAL – AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA É O MOMENTO OPORTUNO PARA, QUERENDO, O CONDENADO REJEITAR O BENEFÍCIO LEGAL – 3. PRETENSA EXCLUSÃO DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO VINCULADO AO FORNECIMENTO DO BOTÃO DO PÂNICO À VÍTIMA – MEDIDA PROTETIVA FIXADA APÓS AS ANTERIORES TEREM SE MOSTRADO INSUFICIENTES PARA ACAUTELAR A VÍTIMA – 4.

REQUERIDO O ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS EM PROL DA ADVOGADA DATIVA – AUSÊNCIA DE INTERESSE – VERBA ADVOCATÍCIA JÁ FIXADA PELO JUÍZO SENTENCIANTE –
APELO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1.

Considerando a especial importância atribuída à palavra da vítima nos casos de infrações penais praticadas em contexto de violência doméstica e/ou familiar contra a mulher, é de rigor a manutenção da sentença condenatória quando a narrativa apresentada pela ofendida é segura, coerente e se harmoniza às outras provas amealhadas aos autos, devendo prevalecer sobre a isolada negativa de autoria apresentada pelo acusado.

2.

Nada obstante o caráter facultativo do
sursis
, previsto no art. 77 do CP, o condenado somente poderá recusar ou renunciar ao benefício, caso não concorde com as condições estabelecidas e entenda ser mais benéfico o cumprimento da pena privativa de liberdade, após o trânsito em julgado da condenação e designada a audiência admonitória pelo d. juízo da execução penal, a impedir o seu afastamento imediato, em sede de apelação.

3.

Evidenciado que as medidas protetivas anteriormente impostas foram insuficientes para acautelar a integridade física e psicológica da vítima, de rigor a manutenção da tornozeleira eletrônica vinculada à entrega de botão do pânico para a vítima, por se tratar de medida cautelar razoável e proporcional às peculiaridades fáticas.

4.

Inexiste interesse no arbitramento de honorários à Defensora Dativa, se o juízo
a quo
já fixou a verba advocatícia à causídica quando de sua nomeação.

Apelo conhecido e desprovido.

APELANTE:

JOSÉ CÍCERO DA SILVA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
JOSÉ CÍCERO DA SILVA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1a Vara da Comarca de São José do Rio Claro/MT nos autos da ação penal n.o 1000829-13.2022.8.11.0033, na qual foi
condenado
pela prática dos crimes de ameaça e descumprimento de medida protetiva, tipificados no
art. 147,
caput
, do CP e art. 24-A da Lei no 11.340/2006
, sendo-lhe imposta a pena privativa de liberdade de
04 (quatro) meses e 05 (cinco) dias de detenção
, em regime inicial
aberto,
concedido o benefício do
sursis
, nos moldes do art. 77 do CP.

Irresignado, o apelante apresentou razões recursais no ID 140278725, pugnando, em linhas gerais, pela
absolvição

de ambos os delitos, seja por
insuficiência de provas
, ou ainda pela suposta
atipicidade ou erro de proibição
envolvendo o delito de descumprimento das medidas protetivas.

Igualmente, postula a
revogação do
sursis
concedido
, assim como do
monitoramento eletrônico
imposto ao recorrente; vindicando, por fim, o
arbitramento de honorários à advogada dativa
atuante no feito.

Contrarrazoando o apelo sob o ID 140278728, o
Parquet
rechaça os pleitos defensivos, protestando seja o recurso desprovido.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, com parecer encontradiço no ID 142394172, opina pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o e
m pauta de julgamento.

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, reconheço que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 140278719)
, fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo colimado, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo manejado pelo réu
,
porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Ressai dos autos que
JOSÉ CÍCERO DA SILVA
foi denunciado e condenado pelo cometimento dos crimes previstos no art. 147,
caput
, do Código Penal e
art. 24-A da Lei no 11.340/2006
, porque no dia 05 de abril de 2022, por volta das 13h00, no estabelecimento comercial denominado “Mercado Dá Gosto”, o ora recorrente descumpriu decisão judicial que havia deferido medidas protetivas de urgência previstas na Lei no 11.340/2006 em favor de sua ex-convivente,
Josiete da Silva
– deferidas nos autos de no 1000617-26.2021.8.11.0033, aproximando-se desta em seu local de trabalho, oportunidade na qual também a ameaçou, por palavras e gestos, de lhe causar mal injusto e grave, ao dizer
“estava sabendo de algumas coisas sobre a vítima, e que iria pegá-la” sic
.

Circunstanciados os fatos, passo à análise das teses recursais.

1.

Do pleito absolutório
:

A despeito dos argumentos deduzidos nas razões do apelo, notadamente a suposta
inexistência de provas judicializadas
bastantes a atribuir ao recorrente a prática dos
crimes de ameaça e descumprimento de medida protetivas de urgência
, é certo que
a pretensão absolutória não deve ser acolhida
.

A
prova da existência

de ambos os delitos
praticado em face
da vítima
Josiete da Silva

ressai do boletim de ocorrência visto no ID 140277284, termo de representação criminal de ID 140277290 e da certidão de ID 140277298 dando conta da intimação do réu, em 08/05/2021, acerca do deferimento de providências protetivas em seu desfavor.

Os depoimentos amealhados aos autos além de servirem como elementos de convicção acerca da materialidade, também agregam indícios com relação à
autoria
, pois, conquanto o apelante tenha permanecido silente sob o crivo do contraditório, e a tenha negado em seu interrogatório realizado perante a autoridade policial (ID 140277292 e ID 140278697), nesta primeira oportunidade confirmou que
“tem ciência da medida protetiva em seu desfavor, e assume que errou em se aproximar da vítima, porém nega que tenha ameaçado a mesma” sic
ID 140277292 - Pág. 2/3.

Por sua vez, as declarações da vítima
Josiete da Silva
,
tanto na fase inquisitorial como em juízo (ID 140277289 e ID 140278697), são firmes e coerentes no sentido de que, mesmo após, aproximadamente, 02 (dois) anos do término do relacionamento, o réu a importunava, tanto que já tinham sido deferidas medidas restritivas em sua proteção a serem cumpridas pelo réu
JOSÉ CÍCERO.

Assim, enredado pela existência de medidas protetivas, além de episódios anteriores, quando o réu a procurava embriagado, a vítima confirma que no dia fatídico foi surpreendida pelo réu em seu ambiente de trabalho, aparentemente embriagado, oportunidade na qual ele foi ao encontro da ofendida e iniciou discussão diante da negativa de acesso ao filho em comum – dado o visível efeito do álcool, tendo a ameaçado, dizendo que sabia de coisas a respeito de
Josiete
e que
“iria pega-la”
e
“ver só”

sic
.

O acervo probatório também contempla os relatos do policial
Grecion Ribeiro de Carvalho
,
atuante na condução do réu à autoridade policial, o qual, em juízo, foi uníssono em retratar que
a vítima o informou que o suspeito estava embriagado e lhe ameaçando em seu ambiente de trabalho, estando, portanto, descumprindo medidas protetivas
(ID 140277286 e ID 140278697).

Diante de tais circunstâncias, não há como afastar a ocorrência do delito de ameaça imputado com segurança ao réu, pois, conquanto a i. defesa discorde, é cediço o especial relevo que assume a palavra da vítima nos crimes praticados em contexto de violência doméstica e/ou familiar contra a mulher, normalmente cometidos sem testemunhas e, às vezes, sem deixar vestígios,
ex vi
STJ – HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020
.

Por sinal, na hipótese dos autos, o relato da ofendida se manteve harmônico, coerente e fidedigno, inclusive, corroborado por outras provas judicializadas, notadamente a assertiva de agente público que atuou no feito, e, ainda que parcialmente, com as declarações extrajudiciais do réu, devendo prevalecer, portanto, sobre a teimosa e
isolada
inadmissão da autoria pela defesa técnica.

Nesse sentido a colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Sodalício aprovou, no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o
101532/2015, o
Enunciado Orientativo n.o 8,
cuja redação dispõe,
ipsis litteris
:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Ademais, a i. defesa deixou de trazer aos autos qualquer elemento que pudesse contrapor o acervo probatório e mitigar a credibilidade da narrativa da vítima, sendo crível que as ameaças perpetradas foram suficientes para incutir real temor na ofendida ao ver descumpridas as medidas protetivas que tinha em seu favor há quase um ano, tanto que procurou a Polícia, registrou boletim de ocorrência e representou criminalmente contra o ex-companheiro.

Por oportuno, conquanto a i. defesa tangencie, de modo confuso, suposta nulidade da decisão por meio da qual foram concedidas as medidas protetivas em prol da vítima, defluindo na atipicidade do descumprimento
sub judice
, ou ainda suposto erro de proibição, aparentemente relacionado ao transcurso de quase um ano após a concessão daquelas; o que cumpre pontuar, a uma, é o tardio e a inadequado questionamento nestes autos a respeito do feito, anterior e autônomo, relacionado à imposição das providências de urgência que, por sinal, teve o trânsito em julgado certificado naqueles autos de n.o 1000617-26.2021.811.0033

E, mesmo que se refute hipotética imposição de restrições com caráter perpétuo, interessaria apenas ao agressor tomar como prazo fatal aquele exposto na decisão que concede meios de proteção à mulher vulnerável, uma vez que imporia contagem regressiva ao retorno do contexto violento que justificou o deferimento do pleito cautelar, ignorando o entendimento majoritário na doutrina e jurisprudência que evidencia
a produção de efeitos enquanto subsistir a situação de perigo que a embasou –
rebus sic stantibus
.

E, confirmando tal entendimento na hipótese dos autos, além do contexto violento descrito pela ofendida durante sua oitiva em juízo (ID 140278697), ao que tudo indica, no dia fatídico, mais uma vez, o apelante teria descumprido deliberadamente as providências de proteção à vítima – das quais estava devidamente cientificado, ultrapassando o limite de distanciamento estabelecido judicialmente, pois teria a procurado em seu ambiente de trabalho e a ameaçado, cuja ocorrência foi registrada no boletim de ocorrência encontradiço no ID 140277284.

Por fim, não é demais destacar a manifestação da vítima, sob o crivo do contraditório, confirmando a tranquilidade por ela fruída enquanto o réu encontrava-se preso, destacando não saber dizer se o réu cumpriria medidas protetivas caso o mesmo fosse solto.

Diante de tais peculiaridades, ainda que se entenda pela autonomia das referidas medidas, é, no mínimo, desarrazoado sustentar a inequívoca invalidade de medidas protetivas anteriormente deferidas, ponderando a notícia de reiteração do descumprimento, todas contextualizadas pela violência no âmbito doméstico e familiar.

Partindo dessas premissas, entendo que a prática pelo ora apelante dos crimes de ameaça e descumprimento de medida protetiva narrados na denúncia se encontra

devidamente
comprovada
nos autos, não havendo falar em absolvição.

Mantenho, pois, incólume a r. sentença condenatória.

2.

Da revogação do
sursis
:

A i. defesa ainda pleiteia o
afastamento do
sursis
, aplicado nos termos do art. 77 do CP, expressando entendimento de que tal imposição implicaria em
medida mais severa ao acusado
.

Todavia, o pedido não prospera.

Adoto tal entendimento sob a perspectiva de que a individualização da pena a ser imposta ao réu condenado pela prática de um crime - constitucionalmente garantida no art. 5o, inc. XLVI, da Constituição Federal - está intrinsicamente vinculada à jurisdição penal, sendo um exercício que deve ser efetivado exclusivamente pelo d. magistrado sentenciante. Com isso, torna-se incabível ao acusado a escolha, dentre as sanções previstas em lei, daquela que entender como mais favorável, uma vez que
o critério de aplicação da reprimenda não é de sua livre conveniência
, mas, sim, de adequação da pena à sua função social, o que é feito pelo d. julgador.

Desse modo, cabendo ao juiz decidir a forma da resposta estatal ao cometimento da conduta ilícita, se não houver distorções ou excesso na aplicação das regras legais, deve-se prestigiar a opção por ele adotada, uma vez que está mais próximo dos fatos e do agente delituoso e, por tal razão, reúne as melhores condições para aquilatar o instituto jurídico mais justo e conveniente para a reprovação e prevenção do crime.

Nessa senda, verificando o d. juízo
a quo
a satisfação dos requisitos previstos no art. 77 do CP, perfeitamente possível a concessão do
sursis
ao recorrente, pois, embora o benefício possua caráter subjetivo, não afasta do d. julgador a análise quanto ao seu cabimento e à aplicação na sentença penal condenatória, de modo que a
recusa ou renúncia do sentenciado à suspensão condicional da pena
[de caráter facultativo],
deve ser realizada no momento oportuno
, ou seja, após o trânsito julgado da condenação, quando submetido à audiência admonitória
, exatamente como prevê o
art. 160 da LEP.

Não são outros os termos da jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça, dispondo que
“[...] Esta Corte possui a orientação de que somente após o trânsito em julgado e designada audiência admonitória pelo juízo da execução penal é que poderá o apenado renunciar ao sursis, caso não concorde com as condições estabelecidas e entenda ser mais benéfico o cumprimento da pena privativa de liberdade (REsp 1.384.417/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, DJe 06/04/2015). 2. Agravo regimental improvido. ”
(STJ – AgRg no REsp 1715153/ES, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 04/09/2018, DJe 12/09/2018).

No mesmo sentido é a jurisprudência deste eg. Sodalício,
ex vi N.U 0003452-25.2016.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 30/03/2022, Publicado no DJE 06/04/2022
.

Assim sendo, diversamente do que pretende a i. Defesa,
incabível, nesse momento, a revogação da suspensão condicional da pena
concedida na r. sentença, uma vez que restou devidamente apontada a satisfação dos requisitos legais.

3.

Da revogação do monitoramento eletrônico:

Sob outro enfoque, o apelante vindica, em questionável tópico de liminar ao final das razões recursais, a exclusão do monitoramento eletrônico a que está submetido por força do fornecimento do botão do pânico à vítima, que se trata de medida protetiva fixada pela autoridade judiciária concomitantemente à revogação da prisão preventiva do acusado por ocasião da prolação de sentença.

Em síntese, a defesa técnica sustenta que se trata de medida desnecessária e com duração desproporcional, porquanto condicionada até o cumprimento da pena imposta.

Todavia, à vista das peculiaridades já delineadas alhures, com exceção do botão do pânico, as outras medidas protetivas fixadas na sentença e cuja permanência o apelante afirma serem igualmente desnecessárias, já haviam sido deferidas anteriormente, a exemplo da proibição de se aproximar da ofendida e de manter contato com ela, mas mostraram-se insuficientes para acautelar-lhe a incolumidade física e psicológica, tanto que, mesmo enquanto vigentes as providências cautelares, o apelante cometeu fatos ilícitos em desfavor da ex-companheira que ensejaram o oferecimento da denúncia correlata ao presente feito.

Está evidenciado, desse modo, o risco concreto que a liberdade irrestrita do apelante implica à vida da ex-companheira, justificando a cautela do magistrado sentenciante na imposição do botão do pânico e seu consectário lógico, que é a tornozeleira eletrônica.

Tais circunstâncias, ademais, revelam à saciedade a aparente personalidade agressiva do apelante e seu menosprezo pelas ordens judiciais, além de reforçarem a conclusão exposta alhures, no sentido de que sabia da vigência de medidas protetivas de urgência em benefício da vítima e persistiu desobedecendo-as.

Ademais, a teor do entendimento jurisprudencial, o monitoramento eletrônico é compatível com o regime aberto e não representa violação à dignidade da pessoa humana ou à intimidade,
ex vi TRF-4 - EP: 50103327420194047000 PR 5010332-74.2019.4.04.7000, Relator: SALISE MONTEIRO SANCHOTENE, Data de Julgamento: 25/06/2019, SÉTIMA TURMA.

Alia-se ainda ser cediço que a natureza jurídica da medida protetiva, prevista no art. 22 da Lei Maria da Penha, possui nítida feição inibitória, constituindo-se em importante aliada para a cessação da violência doméstica contra a mulher e, consequentemente, garantindo o caráter satisfativo de proteção às vítimas; bem como são dotadas da característica rebus sic stantibus, o que significa dizer que tanto a sua decretação, como sua revogação guardam relação com o estado em que se encontra a causa, não vinculando o seu prolator, que poderá revogá-la, se entender por afastados os requisitos legais, ou restabelecê-la, caso surjam novos motivos justificadores.

Destarte, cuida-se de medida razoável e fundamentada em dados concretos, cuja necessidade e adequação restou fartamente caracterizada, de modo que
a pretensão defensiva não faz jus à acolhida
.

4.

Da almejada fixação de honorários à advogada dativa:

Muito embora conste apenas do tópico atinente aos pedidos, por fim, o apelante formula pedido de arbitramento de honorários ao advogado dativo.

Todavia, evidencia-se a falta interesse recursal nesta parte, uma vez que a leitura da decisão de ID 140278676, por meio a i.
Dra Fernanda May
fora nomeada para atuar na defesa técnica do ora apelante, dá conta de que
os respectivos honorários já foram arbitrados no montante de 10 URH
.

Logo, inexiste providência a ser adotada por este juízo
ad quem
, máxime quando o art. 305, inc. I e art. 1.12.6, inc. I, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso (CNGC) – Foro Judicial, dispõe que os honorários arbitrados pelo Juízo de Primeiro Grau abrangerão o patrocínio da causa até a decisão final, inclusive nas instâncias superiores, se for o caso, sendo tal obrigação inclusive condicionante para a percepção dos valores.

5.

Conclusão:

Ante todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto por
JOSÉ CÍCERO DA SILVA
,

mantendo incólume a r. sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2022